Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701022-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REJANE BATISTA AVEIRO PORTO IMPETRADO: JUIZ(A) COORDENADOR(A) DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte autora nos autos do processo no 0726611-26.2023.8.07.0016, no qual foi proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sustenta a impetrante ser teratológico o decisum. A decisão é do seguinte teor: “Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito, tenho que não está devidamente demonstrado. Em que pese a probabilidade de a autora ter sido vítima de um golpe praticado por terceiros estelionatários, as alegações e os documentos da inicial não são aptos, pelo menos até este momento processual, a comprovar qualquer ilegalidade ou defeito na prestação dos serviços pela instituição financeira requerida. No caso concreto, necessário oportunizar o contraditório de forma a esclarecer os fatos narrados na inicial e, se for o caso, permitir a produção de outras provas. Além disso, o pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual, especialmente porque uma das compras contestadas foi realizada por meio de cartão de crédito e, caso a requerente sustente ser indevida, tem a faculdade de não quitar a respectiva fatura, sem que as cobranças comprometam sua subsistência. No que diz respeito ao empréstimo tido por fraudulento, a autora não demonstrou que a cobrança da parcela mensal mediante débito em sua conta corrente poderá comprometer sua subsistência e de sua família, ainda que posteriormente seja considerada indevida. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se, com as advertências de praxe.” Pleiteou, liminarmente, que seja determinado ao banco que se abstenha de cobrar as parcelas das compras e empréstimos tomados sem o seu consentimento. É o breve relato. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento do Mandado de Segurança quando não for o caso ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. No caso, ausentes os requisitos legais para a impetração do writ. O ato judicial, qualificado pelo impetrante como teratológico, foi devidamente fundamentado e guarda estreita relação com a hipótese em julgamento. Registre-se que para além dos argumentos expostos pelo juízo de primeira instância, há que se considerar que há divergência jurisprudencial significativa nos casos de fraude bancária, podendo o consumidor ser responsabilizado exclusivamente pelos atos de terceiro que invade a sua conta e realiza operações financeiras. Assim, embora crível as alegações da impetrante, não se pode afirmar com certeza que a autora da demanda não concorreu para o ilícito, advindo daí a ausência de certeza do direito. Não se considera ilegal uma decisão que adota posicionamento possível e razoável dentro do ordenamento jurídico. Além disso, não se verifica manifesta teratologia na decisão vergastada, que apresentando as razões para a não concessão da tutela liminar, indeferiu o pedido da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09 e artigo 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Transcorridos os prazos legais, arquivem-se com as cautelas de estilo. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.